Tribunal: TJSP
Processo: 1011728-31.2022.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.